Tribunal: STF
Processo: HC 223234
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 163.093/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE MULTIRREINCIDENTE E QUE RESPONDE POR OUTROS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DIANTE DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista se tratar de agente multirreincidente, que conta com 4 condenações definitivas pelo delito de furto, responde a processo criminal pelo delito de homicídio e foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo voltado a delinquir por ocasião da prática do delito ora examinado, o que indica seu maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade da segregação antecipada.



    2. Tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.



    3. Não há falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, especialmente considerando a pena imposta pelo Juiz sentenciante.



    4. Agravo regimental desprovido.” (pág. 352 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “há evidente abuso na mantença da prisão, isto por que, tanto pelo fato da condenação de 1º grau ainda se encontrar sem trânsito em julgado, como pelo fato do delito ser de médio potencial ofensivo. Ora, a concessão da liberdade no processo pendente de recurso de apelação, não obsta que possa o paciente continuar sob ergástulo pelas ações em curso e condenações anteriores”. (pág. 5 da petição inicial).



    Ao final, requer “o conhecimento do Habeas Corpus para, no mérito, dar provimento concedendo a Ordem de soltura em favor de JULIMAR ALVES BARBOSA para que possa aguardar em liberdade o processo em curso nº. 0000060-07.2021.8.10.0026”. (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, salientando, sobretudo, a reincidência específica do acusado.



    Para melhor elucidar essa circunstância, transcrevo excertos da decisão ora atacada:



    “[...]



    Conforme consignado, ao justificar a conversão da prisão em flagrante do ora recorrente em preventiva, em 20/1/2021, o Juízo da 1ª Vara de Balsas/MA assim consignou:



    ‘A capitulação provisória indicada pelo Delgado de Polícia que lavrou o flagrante como capitulado no art. 180, caput, do Código Penal.



    Sabe-se que no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão processual é medida extrema e dela só se pode lançar mão em último caso e desde que presentes os pressupostos e requisitos legais.



    O crime de furto simples possui pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.



    Ocorre que o Autuado responde a 06 (seis) ações penais, perante o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Balsas, inclusive 04 (quatro) com sentenças condenatórias, já transitadas em julgado:



    1) Ação Penal n. 0003946-92.2013.8.10.0026 - Furto qualificado (art. 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal): Condenado a 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (Transitado em Julgado em 14/12/2017);



    2) Ação Penal n. 0000274-37.2017.8.1 0.0026 - Furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso 1, do Código Penal): Condenado a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (Transitado em Julgado em 29/01/2018);



    3) Ação Penal n. 0000073-16.2015.8.10.0026 - Furto simples (art. 155, caput, do Código Penal): Condenado a 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa (Transitado em Julgado em 2106/2015);



    4) Ação Penal n. 0004135-70.2013.8.10.0026 - Furto simples (art. 155, caput, do Código Penal): Condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa (Transitado em Julgado em 14/12/2017);



    5) Ação Penal n. 1092-23.2016.8.10.0026 - Homicídio qualificado Tramitando;



    6) Auto de Prisão em Flagrante n. 0000014-18.2021.8.10.0026 - Crime contra o S1NARM Tramitando.



    O Autuado, em sede de interrogatório, disse que não sabe dizer a quantos processos responde. Crimes como esses retiram a paz das vítimas e da sociedade balsense, que não podem andar tranquilas pelas ruas da cidade de Balsas nem em tempos de pandemia pelo COVID-19. Ademais, vejo que que a periculosidade do réu encontra-se evidente, uma vez que o Autuado já foi condenado 04 (quatro) vezes pelo crime de furto e a processo criminal pelo crime de homicídio e Auto de Prisão em Flagrante por crime de porte de arma de fogo, o que induz que não pode conviver em sociedade. Além de ter informado em seu interrogatório, que não sabe dizer por quantos processos responde.



    Todos esses fatores são relevantes e revelam que o autuado não tem condições de responder em liberdade ao crime que lhe está sendo imputado.



    (…)



    Destarte, analisando o contexto em que se deu a prisão e as próprias condutas do autuado, entendo incabível a imposição de medidas cautelares, pois já revelou que não obedecer às regras sociais impostas, sendo mais adequadas sua permanência em segregação, como já está, face à presença dos motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, quais sejam a garantia da ordem pública e econômica, diuturnamente afetadas por crimes, como esse de furto, o que causa um grande prejuízo econômico às vitimas, além de um desgaste social.’ (fls. 157/161)



    Em 16/8/2021, sobreveio a sentença de fls. 55/62, por meio da qual restou JULIMAR ALVES BARBOSA condenado a 4 anos de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). Na oportunidade, foi a ele indeferido o benefício de recorrer em liberdade, porquanto ainda presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Por outro lado, citando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado justificou a adoção do regime fechado para cumprimento inicial da pena em razão da reincidência delitiva.



    Contra o referido julgamento, o recorrente impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem e manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos:



    ‘Antes de adentrar ao meritum causae, cumpre registrar que o paciente já foi condenado pelo juízo a quo, como incurso no art. 180, caput, do CP, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, ante a constatação de que é reincidente, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da permanência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Feito esse registro, adianta-se que não há como acolher as alegações defensivas, na medida que a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada, na evidência de que o paciente é contumaz na prática delitiva, segundo já explicitado na decisão de indeferimento da liminar, senão vejamos:



    ‘Mister salientar que, como bem explicitado na decisão ora objurgada e em consulta ao sistema de informação processual JURISCONSULT, o custodiado, como se evidencia, utiliza da prática delituosa como um meio de vivência, reiterando as condutas delitivas, em que pese ter sido segregado outras vezes. É certo que o paciente apresenta 04 (quatro) sentenças condenatórias transitadas em julgado. Duas pelo crime de furto qualificado e duas pelo crime de furto simples.



    Ademais, responde a uma ação pela suposta prática do crime de homicídio e Auto de Prisão em Flagrante pelo delito de porte de arma de fogo. Desse modo, todos esses aspectos foram utilizados como embasamento para a decretação da segregação cautelar, bem como os pressupostos que autorizam esse tipo de custódia, quais sejam indícios de autoria e prova de materialidade, nos termos do art. 312 do CPP.’



    Com efeito, o édito condenatório registra que o réu possuí diversas condenações transitadas em julgado, nos processos nº 90270/2013,90395/2013, 742015, 0000274- 37.2017.8.10.0026, situação que revela a periculosidade do paciente, ante o risco de reiteração delitiva, impondo a manutenção da custódia cautelar.



    […]



    Portanto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente é revestida de embasamento, nos precisos termos do art. 312 do CPP, ante a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida extrema.



    Também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva, considerando que ao paciente foi fixado regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda. Outrossim, eventual alegação de que o paciente faz jus à progressão de regime deve ser aferida pelo juízo da execução penal, mediante a comprovação de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de configurar supressão de instância e, ainda, por demandar dilação probatória a aferição da matéria:



    […]



    Por fim, incabível a almejada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando mantidos os fundamentos da medida constritiva (art. 312, do CPP). No mesmo sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:’ (fls. 246/249)



    Como visto, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista se tratar de agente multirreincidente, que conta com 4 condenações definitivas pelo delito de furto, responde a processo criminal pelo delito de homicídio e foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo voltado a delinquir por ocasião da prática do delito ora examinado, o que indica seu maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade da segregação antecipada.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    […]



    Cumpre registrar, ainda, que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.



    Por fim, não há falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, especialmente considerando a pena imposta pelo Juiz sentenciante.



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.” (pág. 10 do doc. eletrônico 2).



    Como se vê, o entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada.” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015.



    2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida.” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. […] 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem.” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da pena imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, especialmente porque o regime inicial fechado estabelecido na sentença deu-se em virtude da sua multirreincidência. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator